Tribunal: TJMT
Processo: 1012977-50.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012977-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 007.963.742-60 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JESSICA ROMAYNE RODRIGUES CHAGAS - CPF: 733.992.801-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso a fim de condenar a reclamada à restituição do valor pago pelo autor e danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O vídeo (id 295053466) demonstra que o próprio site da reclamada remete, mediante QR CODE, a link de pagamento com beneficiário distinto da reclamada, quando selecionada a opção de pagamento por pix, o que demonstra vulnerabilidade do sistema e configura falha na prestação do serviço. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO QUE NÃO FOI DADO BAIXA -
GOLPE DO BOLETO FALSO
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O evento caracteriza fortuito externo, excluindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Restou comprovado nos autos que a recorrida realizou pagamento para conta bancária de terceiro estranho à relação contratual, não tendo o valor sido repassado à concessionária.

3.

A concessionária de energia não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, especialmente quando cabia à consumidora a conferência dos dados bancários antes da realização do pagamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Os Recorrentes afirmam ter verificado constar em aberto uma fatura, que já foi paga e que tiveram que realizar o pagamento pela segunda vez.

A recorrida sustenta, em síntese, a parte Recorrente teria realizado um pagamento, por meio de um boleto fraudulento.

Aduz, ainda, que os recorrentes foram negligentes ao não conferir corretamente os dados bancários do destinatário da transação, ressaltando que a responsabilidade pelo correto pagamento da fatura é do consumidor.

Pois bem.

Foi apresentado pelos autores comprovantes de pagamento no id.

295053463, em que os dados do recebedor é “FP85 CONCESSIONARIA LTDA, portanto, evidente que a empresa de energia não recebeu o pagamento pelo consumo do serviço no mês correspondente, logo, legítima a cobrança em aberto, pelo inadimplemento.

Ressalta-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

No caso em tela cabia à parte recorrida ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento.

O simples fato de a usuária ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para a concessionária a responsabilidade pelos danos experimentados. O pagamento incorreto, ainda que motivado por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado à empresa fornecedora de energia, pois inexiste falha na prestação do serviço.

Desse modo, o dever de indenizar a qualquer título provem da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso

Neste sentido é o entendimento :

“
BOLETO FRAUDULENTO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA EMPRESA CREDORA
– COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO –
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
–
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.” (N.U 1007026-83.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDAALMEIDA,Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).(destaquei).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA FORNECEDORA EM RELAÇÃO AO GOLPE SOFRIDO. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIADE PROVADE QUE O CANALDE ATENDIMENTO QUE ORIGINOU A FRAUDE SEJA DE TITULARIDADEDA RECORRIDA OU DE QUE TENHA SEJA POR ELA DISPONIBILIZADO
. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESADEMANDADA. INTELIGÊNCIADO § 3.º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1009725-72.2023.8.11.0045, TURMARECURSALCÍVEL, ARISTEUDIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (sem grifos no original)

Partindo dessas premissas, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspendendo a sua execução em face ao art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025